Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E NOCIVIDADE DA COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime previsto art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006. A Defensoria requer absolvição por ausência de provas ou redução da pena-base, a fim de que não seja considerada negativa a circunstância relativa à natureza e quantidade das drogas apreendidas.
2. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, sobretudo quando, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam-se coesos e harmônicos, inexistindo qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos seus relatos.
4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.